Tribunal: CARF
Processo: 10805.721607/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721607/2013-48
ACÓRDÃO
1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JEDEL AFIACAO DE FERRAMENTAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não trouxe
elementos para contraditar os fatos apurados.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
DESPESAS NECESSÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A Recorrente não se desincumbiu do esforço probatório, com elementos
probatórios suficientes e hábeis para a comprovação das despesas
incorridas.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. ATRASO NA ENTREGA DA ECD. APLICAÇÃO .
O atraso na entrega da ECD pela pessoa jurídica obrigada enseja a
aplicação da penalidade prevista na legislação tributária. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela DRJ que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Autos de Infração, lavrados em 10/06/2013,
referentes a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido - CSLL e Multas por descumprimento de obrigação acessória.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 2500/2506), a
empresa ora fiscalizada optou pela apuração do Lucro Real Trimestral, calculando o IRPJ e a CSLL
dessa forma. Examinando os livros contábeis da fiscalizada, e confrontando com os valores
informados na DIPJ 2010, verificamos que a empresa apurou prejuízo em todos os trimestres do
ano calendário de 2009.
O saldo da conta “Fornecedores Nacionais Diversos” (Passivo Circulante) bastante
elevado (R$ 5.348.151,40), é decorrente de pagamentos não baixados nessa conta, e registrado
novamente como Despesas. Assim, os valores registrados na conta Fornecedores (Despesas)
foram glosados.
Esclarece ainda o TVF que foi elaborado planilha a partir da ficha da conta do Razão,
eliminando as despesas admitidas como dedutíveis. Os valores restantes não foram admitidos
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
3
como dedutíveis, e foram glosados. Os valores lançados em conta Despesas com Evangelismo
também foram glosados, por serem estranhos à atividade da empresa, e não guardarem relação
com a mesma.
Verificou-se que as contas de Salários e Ordenados, Férias e 13° Salário não
coincidem com os valores das folhas de pagamento. Examinou-se também as contas INSS e FGTS
que tiveram valores não confirmados glosados.
Foi ainda aplicada a multa isolada pelo descumprimento dos prazos de entrega dos
arquivos digitais.
Cientificada, a empresa contribuinte apresentou impugnação (fls. 2544/2552), onde
faz um breve relato dos fatos e assevera o seguinte:
 Com relação à conta de despesas com fornecedores, cabe considerar que
houve, na realidade, erro de escrituração por parte do profissional
contratado ou no mínimo sua imperícia. Porém sem se imiscuir nesta seara,
verifica-se que o erro de escrituração não tem o condão de invalidade todas
as despesas ou lançamentos que poderia ser aquilatado pelo fiscal. Não se
pode consideras as receitas sem apurar as despesas;
 Pugna para que seja determinado a conversão do julgamento da presente
em diligência, trazendo oportunidade para a Impugnante demonstrar a real
escrituração contábil, com os corretos valores de débito;
 O mesmo ocorreu com as despesas diversas, ou seja, o erro de escrituração
e lançamento, todavia, com os documentos ofertados havia possibilidade de
se chegar a um resultado sem sua total glosa;
 A glosa geral imputa ao Impugnante o pagamento de imposto que pode ser
considerado indevido, o que importa em nulidade do auto de infração por
afastar o direito de defesa;
 Da mesma forma do auto principal, as multas devem ser anuladas.
A 7a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a Impugnação apresentada, conforme
Acórdão 02-95.874 (fls. 2574/2590), com ementa a seguir transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AOS
PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, inexistindo
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
4
determinação legal expressa para que as intimações e notificações sejam dirigidas
aos procuradores do contribuinte.
VENDA DE MERCADORIAS. MOMENTO EM QUE A DESPESA É INCORRIDA.
Na venda de mercadorias, a despesa é considerada incorrida quando a empresa
transfere a propriedade das mercadorias a terceiros, com o reconhecimento do
custo das mercadorias vendidas, e não por ocasião da compra e pagamento das
mercadorias junto aos fornecedores.
RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível a retificação da escrituração contábil após o início da ação fiscal em
vista da perda da espontaneidade.
CONTA CONTÁBIL. CLASSIFICAÇÃO. DESIGNAÇÕES GENÉRICAS. VEDAÇÃO.
As contas contábeis serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que
registrem, sendo vedada a utilização de designações genéricas, como despesas
diversas, nas demonstrações contábeis.
GLOSA DE DESPESAS. DUPLICIDADE DE REGISTRO.
Deve ser mantida a glosa de despesas objeto de duplicidade de registro contábil.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
Indefere-se o pedido de realização de diligência quando for considerada
desnecessária ao deslinde da matéria litigiosa.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/11/2012
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O sujeito passivo que apresenta a Escrituração Contábil Digital - ECD fora do prazo
fixado na legislação tributária fica sujeito a multa.

Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
5
A empresa contribuinte tomou ciência da decisão proferida pela DRJ em
13/11/2019 (fl. 2596) e apresentou seu Recurso Voluntário em 11/12/2019, onde repisa os
argumentos apresentados na impugnação e aduz o seguinte:
 A glosa indiscriminada fere o princípio da busca pela verdade material, que
norteia (ou deveria nortear) o processo administrativo fiscal. Em razão disto,
o Recorrente entende ter seu direito de defesa cerceado, visto que poderia
haver a conversão do julgamento em diligência, certo de que, apesar de
eventual erro contábil, houve inequivocamente despesas que ocorreram e
que não foram consideradas no processo;
 O ônus da prova pertence ao Fisco;
 Ainda que a multa fosse mantida, seu percentual é desproporcional e
irrazoável, visto que foi fixada em 75% em um caso que sequer houve
comprovação de dolo;
 Deve-se converter o julgamento em diligência (ou dar prazo razoável para
que o contribuinte refaça a contabilidade), trazendo oportunidade ao
Recorrente para demonstrar a real escrituração contábil, com os valores
corretos do débito, resultando na correta aplicação dos atos fiscais em si,
devendo-se apurar as despesas dedutíveis, conforme é de direito de
qualquer contribuinte;
 Contesta a glosa de despesas diversas e com evangelismo, além das
despesas da Conta de salários e ordenados, férias e 13o salário e Conta de
INSS e FGTS;
 A dilação probatória deve ser observada;
 A multa deve ser reduzida ao patamar de 20% e deve ser anulada a multa
isolada.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
6

Recurso Voluntário
A Recorrente alega que teve o seu direito de defesa cerceado pela glosa
indiscriminada das despesas, e que a falta de realização de diligência objetivando demonstrar a
real escrituração contábil fere o princípio da busca pela verdade material.
Conforme se verifica dos autos, desde o início da fiscalização a empresa foi intimada
a apresentar cópias de documentos, prestar esclarecimentos, o que foi atendido em parte pela
contribuinte. Foram lavrados, além do Termo de Início de Fiscalização, os Termos de Intimação 01
a 04, através dos quais foram concedidas prorrogações de prazo para cumprimento dos
requerimentos, ocasião em que a empresa teve a oportunidade de apresentar os documentos que
entendesse necessários.
A partir da documentação apresentada e da auditoria fiscal foram glosadas as
despesas da Conta Fornecedores.
Na Conta Despesas Diversas, verificou-se a existência de pagamentos que não
guardam relação com a sua natureza contábil e nem se enquadram como despesas em outra
classificação. Assim, a Fiscalização elaborou planilha a partir da ficha da conta do Razão, em que
foram eliminadas as despesas admitidas como dedutíveis e o restante dos valores não admitidos
como dedutíveis foram glosados.
Com relação aos valores lançados em conta Despesas com Evangelismo, tendo em
vista que referidos valores não guardam relação com a atividade da empresa, foram glosados.
Ainda segundo a Fiscalização, na conta FGTS há um lançamento efetuado na data
de 07/01/2009, referente ao recolhimento do valor de competência de 12/2008. Na conta INSS
também há um lançamento da competência de 12/2008. Além disso, existem lançamentos de
pagamentos de parcelamento. Esses valores foram glosados.
É importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as
causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
7
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso, não há que se falar em nulidade. O ato administrativo de
lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais
estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o
artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal.
No âmbito do procedimento fiscal foi oportunizado ao sujeito passivo a
apresentação de documentos e esclarecimentos, conforme as diversas intimações e prorrogações
de prazo concedidas, entretanto, não houve esclarecimentos suficientes por parte da empresa que
justificasse as despesas glosadas.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo a ampla
defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer
embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele constantes.
Ressalte-se que durante todo o trâmite do Processo Administrativo Fiscal, e por
ocasião da apresentação das defesas, a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento
adicional buscando justificar as despesas glosadas, apenas traz argumentos no sentido da
necessidade de conversão do julgamento em diligencia, ou requerendo prazo razoável para que o
contribuinte refaça a contabilidade e para ter a oportunidade de demonstrar a real escrituração
contábil, com os valores corretos do débito, no entanto, nem por ocasião da Impugnação e nem
no Recurso Voluntário a empresa demonstra erro no lançamento ou a necessidade da despesa.
É certo que no Processo Administrativo Fiscal deve ser buscada a verdade material,
porém a Recorrente não traz argumentos e nem documentação hábil e idônea para refutar a
aferição fiscal. A Recorrente não se desincumbiu do esforço probatório, com elementos suficientes
para justificar a admissibilidade das despesas glosadas.
Conforme bem destacou a decisão de piso, “a autoridade lançadora demonstrou a
consonância da matéria de fato constatada na ação fiscal e a hipótese abstrata constante da
norma jurídica, de forma clara e específica”. A Recorrente repisa os argumentos apresentados
com a Impugnação e não traz elementos novos capazes de contrapor as razões apresentadas no
lançamento.
Dessa forma, nos termos autorizados regimentalmente, trago trechos da decisão da
DRJ que desde já acrescento às razões de decidir:

Sustenta que a glosa geral imputa à impugnante o pagamento de imposto
indevido, além de que a glosa por meio de planilhas cerceia sua defesa, a qual
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
8
deve refazer integralmente sua contabilidade para apurar o valor de uma nota
fiscal lançada na planilha de fiscalização.
Aponta, ainda, que a fiscalização deveria demonstrar que os documentos a ela
encaminhados não são hábeis a comprovar as despesas, apontando cada item de
forma específica.
A glosa de despesas que menciona o exame de notas fiscais é aquela que se
debruçou sobre os fatos registrados na conta contábil denominada "Despesas
Fornecedores", vide item A1.1 do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls.
2.503, sendo que a fiscalizada, ao responder à fiscalização sobre como eram
efetuados os lançamentos contábeis, assim se manifestou:
As notas fiscais de fornecedores quando recebidas pela empresa eram
provisionadas em: Estoque (Ativo) contra Fornecedores a Pagar (Passivo) e
quando eram pagas essas notas o lançamento era o seguinte: Débito
Fornecedores (Despesas) contra Banco ou Caixa (Ativo), sendo assim não foi
efetuado os lançamentos (sic) de custos das vendas.
A fiscalização, com base na resposta fornecida pela fiscalizada, concluiu que
houve duplicidade de registro das notas fiscais de fornecedores. A despeito da
importância de tal conclusão, transcrevo o trecho do TVCF logo a seguir:
Como se vê pela explanação da empresa, houve duplicidade de registro de tais
notas fiscais de fornecedores, uma vez quando da entrada das
mercadorias/serviços na empresa, quando era registrado em conta do Ativo
Circulante (compras) ou Despesas, e outra por ocasião do pagamento/quitação
das respectivas faturas/duplicatas. Pode-se constatar esse fato observando-se o
saldo da conta "Fornecedores Nacionais Diversos" (Passivo Circulante) bastante
elevado (R$ 5.348.151,40), decorrente de pagamentos não baixados nessa conta,
e registrado novamente como Despesas.
De fato, o modo pelo qual a fiscalizada contabilizou as operações com
fornecedores leva ao registro de duplicidade das notas fiscais. Tal situação é
didaticamente explicada por meio da representação gráfica do razonete. Utilizo,
como exemplo, a compra de uma mercadoria de R$10.000,00 e posterior
quitação:

Por meio dos lançamentos exemplificativos, constata-se que os valores da conta
de Fornecedores do Passivo Circulante nunca serão baixados, aumentando
significativamente com o passar dos meses e anos.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
9
Assim, é inócuo o argumento de que a fiscalização deveria ter se pautado pelo
exame individual de cada nota fiscal.
A pertinência, ou não, da utilização das notas fiscais para se determinar se elas
eram despesas dedutíveis ou não é matéria que deve ser objeto de apreciação nas
questões de mérito.
Desse modo, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida.
Despesas de fornecedores. Mercadorias. Momento em que a despesa é
considerada incorrida.
A correta apuração do Lucro Real pressupõe a apuração do Lucro Líquido do
período de apuração nos termos determinados pela legislação comercial. Esta
legislação prescreve o regime de competência como o adequado ao registro das
operações que influenciam o resultado da empresa, ou seja, que alteram o seu
patrimônio aumentando-o (receitas) ou diminuindo-o (despesas e custos).
De acordo com o regime de competência, as despesas devem ser registradas
quando incorridas, ainda que não tenham sido pagas, e as receitas quando
auferidas, ainda que não tenha havido seu recebimento.
Na venda de mercadorias, a despesa é considerada incorrida quando deixar de
existir o correspondente ativo, por transferência de sua propriedade a terceiros.
Assim, quando a empresa transfere a propriedade das mercadorias a terceiros, há
o reconhecimento do custo das mercadorias vendidas.
O modo pelo qual a autuada contabilizou as despesas com a compra de
mercadorias é incorreto, pois antecipa uma despesa que só irá existir por ocasião
da sua transferência a terceiros. O custo das mercadorias vendidas a ser
computado no exercício deve ser correspondente às receitas de vendas das
mercadorias reconhecidas no mesmo período, pois, segundo o inciso II do art. 187
da Lei no 6.404, de 1976, deve ser computado na demonstração do resultado do
exercício o custo das mercadorias e serviços vendidos no exercício, o qual,
deduzido das receitas correspondentes, gera o lucro bruto.
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
(...)
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
(...)
A fiscalizada não observou o disposto no parágrafo anterior, conforme se observa
dos valores zerados apostos na Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos –
PJ em Geral, fls. 5/8. Não por acaso, ao examinar sua DIPJ, verifica-se resultado
negativo em todos os períodos de apuração (Ficha 06A - Demonstração do
Resultado - PJ em Geral), fls. 13/19.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
10
Como a fiscalizada deixou de apurar o custo das mercadorias vendidas, o exame
das notas fiscais de compra de mercadorias em nada alteraria a situação fática
sob análise.
O argumento do contribuinte de que o tributo exigido na situação em que fossem
consideradas apenas as receitas da empresa, sem o reconhecimento das
despesas, seria menor do que o lançado no presente processo não é verossímil.
A título de exemplo, o valor principal de IRPJ exigido no primeiro trimestre do ano
de 2009, R$164.636,32, fls. 2.510, em que uma parte das despesas foi glosada, é
inferior ao que seria apurado acaso fossem empregadas as alíquotas diretamente
sobre a receita líquida das atividades da autuada, que alcançou o montante de
R$1.344.066,84, fls. 13. A tabela 4 a seguir demonstra tal situação:

Também não merece prosperar o argumento de que o erro na escrituração
contábil não teria o condão de invalidar as despesas incorridas pela interessada,
pois, segundo o disposto no caput do art. 923 do RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 1999, é apenas a escrituração contábil, desde que mantida com a
observância das disposições legais, é que faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados.
[...]
E amparando-se no mencionado decreto, existe comando legal que exige da
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real a manutenção da
escrituração com observâncias das leis comerciais e fiscais (caput do art. 251),
possuir os Livros Diário (caput do art. 258), Razão (caput do art. 259), Registro de
Inventário, Registro de Entradas - Compras e de Apuração do Lucro Real - Lalur
(art. 260, incisos I, II e III), dentre outros.
[...]
Ante tais considerações, entendo que a glosa com a despesa de fornecedores é
medida correta.
Despesas diversas.
O contribuinte sustenta que também houve erro na escrituração contábil, mas
afirma que os documentos apresentados permitiriam o exame sem que se
procedesse à glosa total de tais despesas.
A fiscalização não procedeu à glosa total dos valores contidos na conta contábil
"Despesas Diversas", sendo que o TVCF é taxativo nesse sentido:
TVCF, fls. 2.504.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
11
Elaboramos planilha a partir da ficha da conta do Razão, eliminando as despesas
admitidas como dedutíveis. Os valores restantes não admitidos como dedutíveis,
serão glosados por esta fiscalização.
A conclusão a que chegou a fiscalização é facilmente identificável a partir do
confronto da conta contábil do Livro Razão elaborado pelo contribuinte, fls.
2.433/2.446, com a planilha que deu suporte ao lançamento fiscal, fls.
2.457/2.464.
O sujeito passivo assinalou que as despesas de impostos, salários, INSS e encargos
sociais são dedutíveis.
Ocorre que a fiscalização, ao examinar várias registros na conta "Despesas
Diversas", concluiu que os pagamentos nela escriturados, que não se limitavam às
situações de impostos, salários, INSS e encargos sociais, não poderiam ser
classificados como despesas diversas ou como despesas com outro tipo de
classificação. Também frisou que tais registros foram registrados em duplicidade.
Confirmo o entendimento da fiscalização de que as despesas com impostos,
salários, INSS e encargos sociais não poderiam ter sido registrados como despesas
diversas, pois as contas contábeis devem ser classificadas segundo os elementos
do patrimônio que registrem, segundo o caput do art. 178 da Lei no 6.404, de
1976:
[...]
Veja que o Livro Razão do contribuinte possui contas próprias para as situações
descritas no parágrafo anterior, denominadas (a) INSS (41131-4.1.1.03.001, fls.
2.211); (b) Salários e Ordenados (41.122-4.1.1.02.002, fls. 2.206); (c) FGTS
(41.132-4.1.1.03.002, fls. 2.212); (d) Férias (41123-4.1.1.02.003, fls. 2.208); (e)
Décimo terceiro salário (41.124-4.1.1.02.004, fls. 2.210); (f) Vale transporte
(41127-4.1.1.02.005, fls. 2.211); (g) IPTU (41191-4.1.109.001, fls. 2.292); (h)
Imposto sindical (41192-4.1.1.09.002, fls. 2.292); (i) Outros impostos ou taxas
(41193-4.1.1.09.003, fls. 2.293); (j) PIS (41194-4.1.1.09.004, fls. 2.293); (k) Cofins
(41195-4.1.1.09.005, fls. 2.294); (l) IRRF (41199-4.1.1.09.009, fls. 2.294); (m) IPI
(41200-4.1.1.09.010, fls. 2.296).
O contribuinte, por sua vez, não demonstrou que os valores registrados na conta
contábil "Despesas Diversas" não foram objeto de registro em duplicidade. Isso
posto, deve ser mantida a glosa em relação à conta contábil despesas diversas.
Despesas com evangelismo. Contas contábeis salários e ordenados, férias, 13o
salário, INSS e FGTS.
Sobre a glosa levada a cabo pela fiscalização em relação às contas contábeis
indicadas neste tópico, a interessada não produziu argumento específico para
contestar o lançamento.
Assim, mantém-se a exigência do lançamento.

Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
12
Exigência da Multa
Segundo a Recorrente, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo se
limitar ao percentual de 20% (vinte por cento).
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Com efeito, o controle de constitucionalidade é vedado à Administração Tributária,
haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em
nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos inoponíveis na
esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Multa Isolada
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
13
A Recorrente assevera ainda que não cabe a aplicação da multa punitiva sem
prescrição na Lei e que a obrigação acessória de apresentar declarações ao Fisco deve estar
contemplada em texto expresso de lei.
Segundo a fiscalização, a empresa descumpriu o prazo de entrega de transmissão
da ECD - Escrituração contábil Digital.
Pois bem. Com relação à multa por descumprimento de obrigação acessória,
constata-se a exigência fiscal no importe de R$76.500,00, em face do atraso na transmissão da
Escrituração Contábil Digital dos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, com fundamento nos termos
do art. 5o da IN RFB no 787, de 2007, e art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001,
com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012:

LEI No 12.766, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.
Art. 8o O art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
........
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo auto arbitramento; (Incluído
pela Lei no 12.766, de 2012)
.......
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)

Nesse aspecto, nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. Assim, como essa infração é de natureza formal e objetiva,
o não atendimento dentro do prazo estabelecido, enseja a aplicação da penalidade disposta no
art. 57, inciso I (apresentação extemporânea), alínea “b” da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766/2012.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
14

Destaca-se a seguir decisões proferidas pelo CARF em casos similares:

Número do processo: 19515.004669/2010-89
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 25 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Sun Nov 02 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008 MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU
COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA. A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão
definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que,
posteriormente à data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica à
contribuinte, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da sua
aplicação. Assim, deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória
no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-se
os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao
Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas informações
ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
Número da decisão: 1101-001.841
Nome do relator: JEFERSON TEODOROVICZ

Número do processo: 10120.740333/2018-08
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 27 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Apr 22 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ECF. ENTREGA INTEMPESTIVA. CABIMENTO.
Mantêm-se a aplicação da multa por atraso na entrega de Escrituração Contábil
Fiscal ECF, quando inexistirem razões previstas em lei ou normas que, diante das
razões apresentadas pela interessada, justifiquem o afastamento dela. DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
POR
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DA
ECF.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
15
INAPLICABILIDADE. A multa imposta à impugnante, referente ao atraso no
cumprimento de obrigação acessória, não pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea. NULIDADE DO LANÇAMENTO. Presentes os requisitos legais
da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa incompetente ou proferido
com preterição ao direito de defesa, descabida a determinação de nulidade do
feito. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. As reclamações e
os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário enquanto não houver decisão
definitiva no âmbito administrativo.
Nome do relator: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA

Número do processo: 15540.720031/2014-54
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 12 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jul 18 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013 ATRASO NA ENTREGA DA ECD. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. O
atraso na entrega da ECD pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da
penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Número da decisão: 1402-006.990
Nome do relator: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA

Número do processo: 15553.720176/2019-11
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2019 MULTA DE
OFÍCIO ISOLADA. ECF ENTREGA FORA DO PRAZO LEGAL. Sujeita-se à multa a
transmissão extemporânea da Escrita Contábil Fiscal (ECF). OFENSA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF no 2. Não procede a alegação de ofensa a
princípios constitucionais no lançamento da multa por atraso na entrega da ECF-
quando está foi aplicada em conformidade com a legislação. Nos termos da
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.211 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721607/2013-48
16
Súmula CARF no. 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. O
lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à autoridade fiscal,
diante da verificação da subsunção do fato à hipótese legal válida, proceder ao
lançamento sob pena de responsabilidade funcional.
Número da decisão: 1003-004.286
Nome do relator: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO

Dessa forma, mentem-se a multa isolada por atraso na entrega da declaração.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 2644
DF CARF MF
Original